Tribunal: TJPA
Processo: 0101130-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0101130-80.2016.8.14.0301
APELANTE: MARIA DEUSARINA LISBOA MARTINS

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL
, interposto por
MARIA DEUSARINA LISBOA MARTINS
, contra sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital, proferida nos autos da Ação ordinária de revisão contratual c/c danos morais, ajuizada em face de Banco Bonsucesso.

Na origem, verifica-se que a autora ajuizou a ação supramencionada em face de banco Bonsucesso, alegando ter celebrado contrato de empréstimo consignado no ano de 2008 com o referido banco, no valor de R$ 45.930,93 (quarenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e noventa e três centavos), para pagamento de parcelas de R$1.465,61 (mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos) no período de 09.08.2011 a 09.09.13.

Informou ter tido necessidade de renegociar o débito, passando a suportar encargos de juros de mora, multa, visto que o banco estaria praticando capitalização de juros, o que inviabilizou o cumprimento da obrigação e comprometeu sua subsistência.

Desse modo, requereu a título de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção de crédito. No mérito, pleiteou a exclusão dos juros capitalizados, redução de juros remuneratórios à taxa mensal de 12% (doze por cento) ao ano, afastamento de qualquer encargo contratual moratório, pagamento de dano moral e repetição de indébito.

De acordo com decisão interlocutória de (id. 2234544 – Pág. 2/4), o juiz
a quo
indeferiu pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(...)Diante de todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL, por ausência de prova inequívoca capaz de conduzir à verossimilhança das alegações.”

Às fls. (id. 2234553, pág. 2/14) o juiz de piso proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)FACE O EXPOSTO,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos, em consequência, JULGO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade da referida verba, em relação ao autor, nos termos do disposto no artigo 12 da lei 1.060/50”

Inconformada, Maria Deusarina Lisboa Martins interpôs Recurso de Apelação (id. 2234554, pág. 2/9).

Em razões recursais, insurge-se contra a sentença alegando ser totalmente cabível a reparação do dano, bem como a exclusão dos encargos abusivos.

Alega que o desequilíbrio contratual já existia à época da contratação, visto que o fornecedor inseriu unilateralmente as cláusulas excessivas a serem suportadas pelo consumidor, levando a incidência de encargos moratórios impagáveis.

Aduz ser vedada a cobrança de juros moratórios cumuladas com os juros remuneratórios.

Requer a procedência do recurso no sentido de serem julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Às fls. (id. 2234555, pág. 2/5), o apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pela improcedência do recurso.

De acordo com fls. (id. 2408987 – Pág. 1/3), o Ministério Público deixou de se manifestar no feito, face a ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

Esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, os recursos serão analisados sob a ótica do novo Código de Processo Civil, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da nova lei processual.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzido pelo apelante, tenho-o como regularmente constituído, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal, analisar a existência ou não de ilegalidade na capitalização de juros na forma defendida pela apelante.

No que tange a capitalização de juros, verifica-se que, tratando-se de contratos bancários, sua possibilidade sobreveio através da Medida Provisória n. 2.170-36/2011 que em seu artigo 5º prescreve que “nas operações realizadas pelas instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.

Nesse sentido, foi publicada a Súmula nº 529 do STJ:

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Ademais, verifica-se que a matéria se encontra pacificada no Pretório Excelso, tendo este assentado a constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01, cujo julgamento possui a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.

3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.

4. Recurso extraordinário provido.

(RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).

Nesse contexto, verifica-se que as instituições financeiras são autorizadas a fazer capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

Verifica-se que no caso dos autos, a taxa de juros foi pactuada em 2,16 ao mês e 29,38% ao ano, segundo cédula de credito bancário constante às fls. (id. 2234548, pág. 12).

Ademais, verifica-se que a cláusula 2ª do contrato previa a incidência de juros capitalizados, o que confirma que no momento da contratação a recorrente possuía o pleno conhecimento acerca do encargo que estava contratando, não prosperando o argumento da recorrente quanto a impossibilidade de estipulação de capitalização de juros na forma pactuada.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por meio das Súmulas 539 e 491 que dispõem:

“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Vale destacar, ainda, que a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil de 12% (doze por cento) não deve servir como limite máximo da taxa de juros, apenas como parâmetro.

Desse modo, não verifico no caso dos autos, a existência de cláusula abusiva a ensejar a revisão contratual almejada.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 539 3 541 DO STJ. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS NÃO RESTOU COMPROVADA. SÚMULA 382 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para a sua cobrança a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). Precedentes. 2. Contrato firmado em 2014. Expressa contratação da capitalização mensal dos juros. Previsão constante no contrato celebrado pelas partes. 3. Possibilidade de aplicação dos juros acima de 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Ausência de abusividade. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0045604-65.2015.814.0301. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do (4217522, 4217522, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Prova pericial é desnecessária, quando for de direito a matéria deduzida. Assim, Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. Mérito. A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada na Súmula 539 estabelece que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 3. Recurso Conhecido e Improvido. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, para manter inalterada a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de J(4211051, 4211051, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-17).

Com relação aos juros remuneratórios, de acordo com a jurisprudência firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, a qual deve ser efetivamente demonstrada, servindo-se como parâmetro para tanto a taxa média de mercado.

Verifica-se que, o Superior Tribunal de Justiça, fixou como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que, as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada quando da contratação, em 2,16% ao mês, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme tabela divulgada no sítio eletrônico do Banco Central (www.bcb.gov.br).

Desse modo, entendo não demonstrada a abusividade ou ilicitude da taxa de juros cobrada, devendo, em atenção ao princípio da vinculação obrigatória ao contrato, ser mantida a taxa pactuada pelas partes.

Sendo assim, não configura dano moral a execução do contrato celebrado entre as partes.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/03/2021